Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-31.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR - ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL FUNDADA NA ALÍNEA “C” DO CPPM - INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL - PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA EM VIRTUDE DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO LEGAL E REGULAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000153-31.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000003-31.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 13/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL FUNDADA NA ALÍNEA “C” DO CPPM – INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL – PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA EM VIRTUDE DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO LEGAL E REGULAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Douglas Tiago da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-Cb PM Douglas Tiago Silva, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 121.912/2018, por ter, em tese, adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ao final do PAD, o militar, ora apelante, foi punido disciplinarmente, com fulcro no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, II, parágrafo único, III, do CEDM, o que resultou em sua demissão dos quadros da PMMG. Disse a defesa que o processo administrativo está eivado de nulidades, bem como ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disse, ainda, que o autor foi punido com a pena de demissão por uma transgressão disciplinar oriunda de um crime que sequer cometeu. Afirmou que a transgressão disciplinar, em tese, cometida, ressurge de uma suposta prática criminosa, da qual o autor restou absolvido, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não existir prova do seu cometimento – 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Asseverou que é possível vislumbrar elementos probatórios que indicam que a sanção capital foi desproporcional e irrazoável, uma vez que o autor não concorreu para a prática delituosa e, por conseguinte, não cometeu ato transgressivo que ocasionou sua demissão. Desse modo, disse que há uma incerteza jurídica-criminal quanto à existência do crime, razão pela qual a demissão administrativa do autor é desproporcional e desmotivada. Disse, também, que as provas colhidas em ambas as esferas – criminal e administrativa – são idênticas, ou seja, não há qualquer prova inédita capaz de subsidiar uma decisão condenatória de demissão. Afirmou que “a demissão do autor se apresenta irrazoável e desproporcional, a uma porque foi desmistificada às falas dos áudios transcritos pela autoridade policial e justificado o verdadeiro contexto das conversas; a duas porque ficou provado que o autor sequer teve participação na abordagem do veículo; a três porque restou demonstrada a legalidade na apreensão e na aplicação de multa no veículo, já que o condutor era inabilitado e o carro estava com licenciamento atrasado; a quatro porque não há qualquer indício nos autos do PAD que dão conta de que o autor recebeu alguma quantia”. Disse que, diferentemente do que afirmou a Administração, não houve qualquer repercussão negativa dos fatos imputados ao autor junto ao público interno da PMMG e externo – sociedade. Nesse sentido, justificou que a “repercussão negativa dada ao caso tem como pilar a submissão do autor a uma persecução criminal, que se iniciou na Justiça Comum e, posteriormente, se findou, frisa-se com desclassificação do tipo penal e a absolvição do militar, perante a Justiça Castrense.”. Ao final, a defesa requereu: a. A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para que seja determinando a suspensão imediata do ato demissionário, bem como a reintegração imediata do Autor às fileiras da PMMG, sem qualquer retroação, até o julgamento final da presente demanda b. Seja julgado procedente o pedido no mérito, confirmando a tutela provisória de urgência em sentença, para declarar a nulidade do Processo Administrativo de n.. 121.912/2018- PAD/CPM e, por conseguinte, seja determinado a reintegração definitiva do autor às fileiras do PMMG, com o pagamento dos vencimentos integrais e demais efeitos, desde a data de sua demissão ilegal até a sua efetiva reintegração. c. Condenação do Estado-réu ao pagamento de honorário advocatícios não inferiores a 20%; d. Citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu advogado geral, no endereço contido no preâmbulo, para que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia/confissão; e. Concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 por não ter condições de arcar com as despesas processuais e com honorários advocatícios, conforme declaração anexa; f. Considerando a indisponibilidade do Estado em transacionar, e a falta de legislação estadual específica autorizando tal transação o autor requer a dispensa da audiência de conciliação prévia; g. Requer provar o alegado, por todos os meios de provas admitidas em direito, especialmente pela juntada de documentos e prova testemunhal. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), para fins meramente fiscais. Os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos pelo magistrado primevo. Diante do mencionado indeferimento, a defesa interpôs o Agravo de Instrumento n. 2000144-84.2021.9.13.0000, de minha relatoria, que foi julgado pela colenda Segunda Câmara deste e. Tribunal, em 18/11/2022. Extrai-se da mencionada decisão que os desembargadores da Segunda Câmara deste Tribunal, por unanimidade, deram provimento ao recurso da defesa, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita (Evento n. 14 - Acor1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 22), argumentando que o recorrente praticou os fatos imputados a ele, motivo pelo qual deve ser mantida a punição. Destacou que “das provas carreadas aos autos a conduta do autor distingue negativamente ao seio da tropa e do aquartelamento, violando os valores e princípios ético-militares, tendo repercussão ainda que restrita ao círculo interno da Corporação”. Ressaltou que “a conduta do Autor descrita na portaria inaugural e na decisão punitiva do processo administrativo disciplinar, por si, traz repercussão negativa no âmbito interno e externo da instituição militar, por desobedecer os deveres de policial militar inerentes ao combate ao crime, defesa da sociedade e correção de atitudes, previstos no artigo 14 da Lei Estadual n. 5.301, de 16/10/1969 – Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e artigos 6º e 9º da Lei Estadual n. 14.310, de 19/06/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais.” Destacou que “há nos autos do PAD acervo probatório suficiente para comprovar os fatos descritos na portaria do aludido procedimento administrativo; que na interceptação telefônica realizada, o Cb PM Douglas fornece detalhes da ocorrência a João Paulo, a respeito do veículo que pretendia localizar; e que o cometimento da transgressão resta comprovado nos autos”. Por fim, quanto à comunicabilidade entre as esferas penal, cível e administrativa, disse que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese de que são elas independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não as vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. Ao final, pugnou pelo não acolhimento do pedido inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A defesa apresentou impugnação à contestação, com pedido de tutela de evidência, reprisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 21). Conforme se verifica do Evento n. 23, o juiz sentenciante indeferiu o pedido de tutela de evidência pleiteada pela defesa do militar. Intimadas, as partes não produziram provas. A sentença se encontra no Evento n. 38. O douto magistrado a quo entendeu que não há dúvidas de que o “os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência”, entretanto a parte não conseguiu elidir as acusações que pairavam contra si. Dessa forma, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), o eminente magistrado a quo julgou improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, todavia suspendeu a cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 45. Os argumentos apresentados pelo apelante foram semelhantes aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando, assim, repetições desnecessárias. Ao final, a defesa requereu que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, para reformar-se a sentença guerreada, com a declaração de nulidade do Processo Administrativo de n. 121.912/2018- PAD/CPM, e, por conseguinte, seja determinada a reintegração definitiva do apelante às fileiras do PMMG, com o pagamento dos vencimentos integrais e demais efeitos, desde a data de sua demissão ilegal até a sua efetiva reintegração. Requereu, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% do valor total da causa, incluindo, para estes fins, a liquidação de sentença quanto às verbas retroativas. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando “que o autor não logrou em demonstrar qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, sendo vedado ao Judiciário o reexame de provas que o conduzem a invasão do mérito administrativo”, bem como refutou todos os argumentos trazidos pelo apelante. Pelo exposto, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau (Evento n. 51) Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 121.912/2018, objeto deste processo, foi investigada a prática de infração administrativa, prevista no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, II, parágrafo único, III do Código de Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais (CEDM), o que resultou na demissão do recorrente dos quadros da PMMG. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos correlatos, a Portaria do PAD em destaque foi instaurada sob os seguintes fatos e fundamentos: 1. restou aflorado nos autos do IPM de Portaria n. 102.274/18-18º BPM, que o militar n. 134.954-7, CB PM Douglas Tiago da Silva, lotado no 18º BPM, teria adotado, em tese condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta dos autos, conforme interceptação telefônica realizada no dia 16/09/17, às fls. 89, 91 e 123, que o acusado trata com J.P.C.B., responsável pelo reboque, para apreensão de veículo referente ao REDS 2017-025762956-001, fls. 228/231, ocasião em que a ação e o valor da vantagem indevida a ser paga ao militar são combinados. Na ligação também é planejada a aplicação de multas para dificultar a retirada do veículo do pátio; 1.3 no dia 18/09/17, em ligação com uma funcionária de um banco, J.P.C.B. conversa sobre o veículo apreendido e diz que a apreensão se deu “no trabalho”, pois pediu a um policial com quem tinha afinidade, no caso o acusado, para encontrar tal veículo, e que no caso o militar “tira o dele” e que se caso negasse o pagamento, o militar abandonaria o veículo, pois nesse caso não teria o “café” dele; 1.4 em declaração à Polícia Civil, fls. 251-258, J.P.C.B. declarou que disse ao acusado que, se encontrasse o veículo poderia “tomar uma cerveja”, que após o militar localizar o veículo combinou de pagar a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao acusado; 1.5 O Ministério Público assinalou o envolvimento do acusado com a prática reiterada e coordenada de crimes de corrupção, associação criminosa, peculato, concussão, organização criminosa, dentre outros; a Autoridade Judiciária, fl. 182, concluiu que o acusado “está utilizando a função pública para o cometimento de delitos, bem como durante as investigações o Poder Judiciário chegou a suspender o militar de suas funções por 180 dias, fl. 109 1.6 Abstraindo-se os aspectos penais, constata-se que as ações imputadas ao militar, em uma análise administrativo disciplinar, afetaram a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. Verifica-se que os fatos imputados ao recorrente são graves. A operação “Mutatis Mutandis”, perpetrada pelas Polícias Civil e Militar, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 conjunto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, teve como alvo o envolvimento de oficiais de justiça e empresas contratadas por financeiras, para recuperação e apreensão de veículos que possuíam restrição por falta de pagamento do financiamento. Verifica-se, ainda, que, entre os envolvidos, constava o nome do ex-militar, ora apelante, a quem foram impostas diversas medidas judiciais, exaradas pela Vara Criminal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte/MG, entre elas destaca-se o afastamento do apelante de suas funções por 180 (cento e oitenta) dias, conforme se nota no Evento n. 1-COP8/página 17, bem como a busca e a apreensão de bens e materiais de sua propriedade, como telefones celulares, notebook, pen drive e anotações (Evento 1-COP8/página 153). Após os desdobramentos necessários à elucidação dos fatos e ao deslinde do processo, declinou-se a competência a esta Justiça Especializada, exclusivamente em relação ao recorrente, tendo em vista se tratar, à época, de crime supostamente praticado por policial militar no exercício de suas atribuições (Evento 1-COP8/página 149). Ato contínuo, o apelante foi denunciado pela prática do crime de concussão – art. 305 do Código Penal Militar (CPM) –, decorrente da conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 102.274/18 (Evento 1-COP11/páginas 79-87), entretanto houve a desclassificação, em juízo, para o crime tipificado no art. 334 (patrocínio indébito) do mesmo Código, conforme se nota do Processo Criminal n. 0000391-98.2018.9.13.0002. Após a competente instrução criminal, o ex-militar foi absolvido, por maioria de votos, com fundamento no art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme se nota da sentença acostada no Evento n. 1 - DOC6. Já na esfera administrativa, após a conclusão do IPM de Portaria n. 102.274/18-18º BPM IPM, observou-se a necessidade de apuração da configuração de eventual falta disciplinar, nos termos do § 2º do art. 326 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), pela ocorrência, em tese, de transgressão administrativa residual, tendo a Administração, no exercício de seu poder discricionário, aplicado, ao final do processo administrativo, a pena de demissão ao recorrente. Nesse contexto, a defesa insurge-se contra a decisão da Administração, sob o fundamento de que “a transgressão disciplinar que culminou na demissão do autor não é residual ao crime a ele imputado, mas sim o próprio crime em si”. Nesse sentido, argumentou que, por ter havido a desclassificação do crime de concussão (art. 305 do CPM) para o crime de patrocínio indébito (art. 334 do CPM), a Administração não poderia tê-lo demitido, com base em um crime que sequer existiu, já que o processo administrativo iniciou-se após a conclusão do IPM que indicava o cometimento do primeiro delito. Quanto ao mencionado argumento, melhor sorte não assiste ao apelante. Isso porque o objetivo do processo disciplinar é averiguar se houve a prática de conduta transgressional, seja ela advinda de ilícito criminal ou não. No curso do PAD, além dos aspectos objetivos atinentes ao próprio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mérito do processo administrativo, deve-se analisar, também, os possíveis prejuízos morais capazes de macular a imagem da Corporação. Apesar de a sentença criminal proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ter considerado improcedente a acusação do crime de patrocínio indébito, absolvendo o ex-Sd PM Douglas Tiago da Silva, com base no artigo 439, “c”, do CPPM, os fundamentos acolhidos na decisão criminal, com base na mencionada alínea, não repercutem efeitos na seara administrativa. Como se sabe, a Administração da PMMG deve apurar se o militar, de fato, cometeu a transgressão a ele imputada, com levantamento de elementos probatórios suficientes para embasar a punição disciplinar. Dessa vez não foi diferente. Ressalte-se que a instauração do PAD não se fundou apenas em eventual responsabilidade criminal do apelante, mas em fatos que foram considerados como vetor para incapacitar o ora apelante de permanecer nas fileiras da PMMG. A decisão demissionária da Administração deixa claro que o apelante foi demitido pelo fato de que suas condutas, narradas na portaria de instauração do PAD, afetaram a honra pessoal e o decoro da classe. Trago, por oportuno, trecho da decisão exarada pelo comandante-geral da PMMG. Veja-se: Ante ao exposto no decorrer da presente análise, verificou-se que o conjunto probatório demonstrou a total procedência da acusação descrita na portaria do processo, a qual foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, nos moldes das transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, e no art. 13, inciso XIX, todos do CEDM; O acusado teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CRFB/1988) e, mesmo assim, não conseguiu elidir a acusação que pesa em seu desfavor; A questão sobre a repercussão no âmbito administrativo da decisão absolutória proferida na esfera penal está pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores, podendo, entre as inúmeras decisões que tratam do tema, ser destacado o julgamento do AgRg no AREsp 371304/SP, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teve como relator o ministro Herman Benjamin. Veja-se: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 439, “C”, DO CPPM. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2. A absolvição na esfera penal fundada na alínea “c” do art. 439 do CPPM (“existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”) é incapaz de desconstituir a punição administrativa aplicada em virtude do cometimento de infração disciplinar. [...] 4. Agravo Regimental não provido. (destaquei) Com essas considerações, entendo que a hipótese retratada no inciso “c” do art. 439 do CPPM evidencia a existência de um fato criminoso. No caso em vertente, embora não se tenha conseguido demonstrar na sentença que o apelante tomou parte de tal fato, deve-se registrar que a transgressão disciplinar não se confunde com o injusto penal. A decisão absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria foi no sentido de que não há prova de ter o réu concorrido para a ação penal, de modo que o julgado não concluiu de forma firme e peremptória pela inexistência do fato ou da autoria, mas tão somente que a acusação não fez prova da autoria, o que não tem potencial para abalar a responsabilidade administrativa do militar. Quanto à aventada atipicidade da conduta, por ausência de suas elementares – grave escândalo e prejuízo ao decoro da classe –, razão, mais uma vez, não assiste à defesa. O grave escândalo caracteriza-se não pela repercussão midiática, mas, principalmente, por afrontar o próprio conceito das normas disciplinares militares, que são regras de conduta impostas aos subordinados pelos superiores, com o intuito de manter a tropa em uniformidade. Conforme destacou o juízo a quo, relativizar as chamadas regras de conduta impostas aos militares “é ir de encontro ao seu objetivo e edificar um precedente tortuoso, fato que o Judiciário não pode coadunar”. Ressalte-se que a Administração Militar não agiu em desacordo com o devido processo legal no curso do procedimento administrativo, tendo conferido ao ora recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo-o punido com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, resta forçoso concluir pela legalidade e regularidade do ato administrativo sancionatório. Ademais, conforme destacou o Estado de Minas Gerais, em sede de contrarrazões ao apelo da defesa, “não caberá ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao Autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se completamente regulares.” Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator